Tribunal: STJ
Processo: 2016743-17.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871377 - SP (2025/0066964-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUZANA ALMEIDA FONSECA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTONIO BRANCO PERES - SP169363
AGRAVADO
: LUCIANA GUTIERREZ
AGRAVADO
: ROGERIO RIVELLINO SABIONI
ADVOGADO
: RALF RIBEIRO RIEHL - SP110606
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente
incabível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de
agravo de instrumento contra decisão que inadmite recurso especial, em
vez do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, caracteriza erro
grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É manifestamente incabível a interposição de agravo de
instrumento contra a decisão do tribunal de origem que inadmite recurso
especial por não terem sido atendidos os pressupostos recursais de
admissibilidade.
4. Na hipótese de erro grosseiro na escolha do recurso, é vedada a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49886217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d56c6cff-f37b-41a8-8e3c-a93d6b9b3885

É manifestamente incabível a interposição de
"
Tese de julgamento:
agravo de instrumento contra a decisão do tribunal de origem que
inadmite recurso especial por não terem sido atendidos os pressupostos
recursais de admissibilidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.801.268
/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
; STJ,
5/5/2025
AgInt no AREsp n. 2.409.664/MT, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
22/4/2024
.237/DF, relator Ministro Luis Felipe
STJ, AgInt no AREsp n. 1.931
Salomão, Quarta Turma, julgado em
.
13/12/2021

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49886217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d56c6cff-f37b-41a8-8e3c-a93d6b9b3885

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871377 - SP (2025/0066964-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUZANA ALMEIDA FONSECA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTONIO BRANCO PERES - SP169363
AGRAVADO
: LUCIANA GUTIERREZ
AGRAVADO
: ROGERIO RIVELLINO SABIONI
ADVOGADO
: RALF RIBEIRO RIEHL - SP110606
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente
incabível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de
agravo de instrumento contra decisão que inadmite recurso especial, em
vez do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, caracteriza erro
grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48207888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 6e20be52-98ed-48be-bc39-526497a8989a

3. É manifestamente incabível a interposição de agravo de
instrumento contra a decisão do tribunal de origem que inadmite recurso
especial por não terem sido atendidos os pressupostos recursais de
admissibilidade.
4. Na hipótese de erro grosseiro na escolha do recurso, é vedada a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
É manifestamente incabível a interposição de
"
Tese de julgamento:
agravo de instrumento contra a decisão do tribunal de origem que
inadmite recurso especial por não terem sido atendidos os pressupostos
recursais de admissibilidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.801.268
/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
; STJ,
5/5/2025
AgInt no AREsp n. 2.409.664/MT, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
22/4/2024
.237/DF, relator Ministro Luis Felipe
STJ, AgInt no AREsp n. 1.931
Salomão, Quarta Turma, julgado em
.
13/12/2021

RELATÓRIO
SUZANA ALMEIDA FONSECA interpõe agravo interno contra a
decisão de fls. 376-377, que não conheceu do agravo de instrumento por ser
manifestamente incabível.
Nas razões do presente recurso, a parte agravante, com fundamento no
princípio da fungibilidade recursal, alega que houve um erro material
na nomenclatura utilizada, o que não pode ser óbice para a admissão do recurso
interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA48207888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 6e20be52-98ed-48be-bc39-526497a8989a

Alega que "Houve a inclusão da agravante ao processo, pelo fato da
mesma ser casada com o Executado, porém , não tendo sido respeitada a legislação
em seus artigo 1659, VI e 1664 do CC e 833 IV,X do CPC" (fl. 383).
Afirma que "incumbia ao exequente indicar bens que integrassem o
patrimônio do próprio cônjuge, de modo a permitir a verificação dos limites da
responsabilidade patrimonial e da inclusão do bem dentre os comunicáveis em
decorrência do regime de comunhão de bens" (fl. 383).
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno. Pede ainda
efeito suspensivo ao recurso.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 391-402.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Esta Corte já firmou o entendimento de que contra a decisão
monocrática que inadmite o recurso especial não cabe agravo em recurso especial,
nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC. Assim, constitui erro grosseiro a
interposição de agravo de instrumento para impugnar referida decisão, sendo
vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO FUNDAMENTADO NO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.
1. O único recurso previsto contra a inadmissibilidade de recurso especial -
que não seja pela aplicação do entendimento firmado em julgamento de recurso
repetitivo - é o agravo em recurso especial de que trata o art. 1.042 do Código de
Processo Civil.
2. Caracteriza-se como erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento,
constituído nos moldes do art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra a decisão
de admissibilidade de recurso especial proferida pela Corte estadual.
Documento eletrônico VDA48207888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 6e20be52-98ed-48be-bc39-526497a8989a

3. De acordo com o princípio da igualdade processual (paridade de armas), o
magistrado deve manter uma relação de imparcialidade para com as partes, de modo
que não haja juízo de exceção, evitando comportamento que possa refletir
favoritismo ou predisposição.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.801.268/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
5/5/2025
de
.)
9/5/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA AD CORPUS. DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO.
1. A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do
CPC em face da decisão que não admitiu o recurso especial, apesar de o sistema
processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial
do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de
dúvida objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.409.664
/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
22/4/2024
DJe de
.)
13/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO.
1. O recurso especial foi inadmitido na origem, não se tratando de
entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo. Portanto, contra tal
decisão, o único recurso cabível era o agravo em recurso especial. Na sequência, a
parte protocola nesta Corte "agravo de instrumento", fazendo verdadeira miscelânea
quanto aos diferentes tipos de agravo previstos na legislação civil.
2. É despiciendo o retorno dos autos à origem para análise de recurso
manifestamente inadmissível e que não tem sequer o condão de interromper o prazo
para o recurso adequado.
3. Agravo não conhecido. Prejudicada a determinação de remessa dos autos à
origem. (AgInt no AREsp n. 1.931.237/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/12/2021
15/12/2021

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48207888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 6e20be52-98ed-48be-bc39-526497a8989a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.377 / SP
Número Registro: 2025/0066964-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00270371820028260071
071012002027037
20167431720248260000
270371820028260071
270371820028260071071012002027037 27037182002826007107101200202703734802002 34802002
71012002027037
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUZANA ALMEIDA FONSECA
ADVOGADO : JOSÉ ANTONIO BRANCO PERES - SP169363
AGRAVADO
: LUCIANA GUTIERREZ
AGRAVADO
: ROGERIO RIVELLINO SABIONI
ADVOGADO : RALF RIBEIRO RIEHL - SP110606
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUZANA ALMEIDA FONSECA
ADVOGADO : JOSÉ ANTONIO BRANCO PERES - SP169363
AGRAVADO
: LUCIANA GUTIERREZ
AGRAVADO
: ROGERIO RIVELLINO SABIONI
ADVOGADO : RALF RIBEIRO RIEHL - SP110606
TERMO
Documento eletrônico VDA49868058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:21
Código de Controle do Documento: 5519d63b-b316-42eb-acdb-b99bbee1b0ff

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:21
Código de Controle do Documento: 5519d63b-b316-42eb-acdb-b99bbee1b0ff